Tribunal: CARF
Processo: 13964.720223/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A prescrição ocorre quando o Fisco perde, em razão do decurso do tempo, o prazo para cobrar um crédito tributário definitivamente constituído. Não há que se falar em prescrição no presente caso uma vez que os valores em discussão não foram definitivamente constituídos, de modo que sequer teve início a contagem do referido prazo.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
SELIC. SUMULAS 04 E 108, CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.720223/2011-10
ACÓRDÃO
2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ADEMIR DOS SANTOS NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
A prescrição ocorre quando o Fisco perde, em razão do decurso do tempo,
o prazo para cobrar um crédito tributário definitivamente constituído. Não
há que se falar em prescrição no presente caso uma vez que os valores em
discussão não foram definitivamente constituídos, de modo que sequer
teve início a contagem do referido prazo.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
SELIC. SUMULAS 04 E 108, CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeitar as
alegações de nulidade, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de exigência de IRPF ano calendário 2009 – exercício 2010 – relativo a
suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrente de
ação judicial no valor de R$ 78.722,57. Na apuração do imposto foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.951,24.
Impugnação de fls. 2/7 alega, ainda que de forma indireta, violação aos princípios
da ampla defesa e contraditório por ter sido intimado do auto de infração por via postal e que isso
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
3
se caracterizaria como um vício de citação suficiente para a anulação do processo; que a ausência
de assinatura no auto de infração o torna nulo. Preliminarmente, salienta ter ocorrido a prescrição
uma vez que os valores recebidos são relativos ao período de outubro de 2002 a janeiro de 2004.
Quanto ao mérito, alega que o valor apurado não é líquido e que ainda que fosse a tributação
deveria ocorrer pelo regime de competência e que a multa moratória tem caráter confiscatório
devendo ser limitada a 2%. Ao final, requer a anulação do auto de infração.
Acórdão da DRJ de fls. 77/91 julgou parcialmente procedente a impugnação e
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento fiscal. Matérias alheias a
essas comportam decisão de mérito.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de renda efetivamente
devido somente pode ser calculado mediante observância do regime de competência, acolhido
jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os
rendimentos, observando-se a renda mensal auferida.
JUROS DE MORA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por força de decisão judicial
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que
estão correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é devida por força de lei e aplicável com base no princípio da presunção de
legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros de mora sobre tributos não pagos nos prazos previstos na legislação devem ser calculados
com base na taxa Selic.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu recurso voluntário de fls. 96/102 o contribuinte reitera os termos de sua
impugnação. Alega ter sido condenado “sem qualquer defesa” e equipara o processo
administrativo a um “tribunal de exceção”.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
4
Reitera a nulidade do processo por “vício de citação”. Quanto ao mérito, informa
não ter havido nenhuma sonegação, que todos os valores recebidos foram devidamente
declarados em sua DIRPF 2010 o que foi feito em dois campos: parcela sujeita a rendimentos
tributáveis e outra em rendimentos isentos. Que sua declaração foi feita respeitando o prazo de
prescrição, que é de 05 anos, de acordo com entendimento do STF e que por tal razão todos os
rendimentos recebidos antes de fevereiro de 2004 não podem ser tributados.
Requer a não incidência do IR sobre os juros de mora e que a multa aplicada é
improcedente por entender não ter havido omissão e que também seria confiscatória. Que seria
indevida a aplicação da taxa Selic para atualização do crédito tributário.
Por fim, requer que a RFB seja punida uma vez que após decisão de primeira
instância o crédito tributário foi reduzido em aproximadamente 89,36% e que para reparar os
danos por ele sofridos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório e ainda sobre a suposta confiscatoriedade da multa aplicada.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
5
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Outro ponto do recurso versa sobre a impossibilidade de aplicação da taxa Selic ao
crédito tributário. Quanto a ele muito não precisa ser dito, tendo em vista o entendimento trazido
nas sumulas 04 e 108:
Sumula 04: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
Sumula 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos a analisar a alegação preliminar de nulidade
do lançamento. Em sua peça recursal o sujeito passivo alega que o ato administrativo de
lançamento seria nulo, uma vez que ele não teria sido devidamente intimado e que teria ocorrido
“vício de citação”, sem contudo explicar o porquê – o que levaria a ofensa dos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
A alegação de ofensa aos princípios constitucionais não será apreciada, conforme
delimitado em tópico acima, todavia, importante afastarmos a alegação de nulidade da decisão da
DRJ.
A notificação de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ, é ver:
“Requer o impugnante a nulidade do lançamento praticado, pelos motivos que expõe na peça
impugnatória.
Inicialmente, cabe destacar o que estabelece o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sobre a
nulidade:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
6
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Especificamente na seara tributária, o devido processo legal é procedimento obrigatório por
determinação do CTN:
“Art. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível”. (grifou-se)
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional”.
Constata-se nos autos que o presente crédito está em consonância com os ditames
constitucionais e legais, conforme regulamentado pelo Decreto no 70.235/72
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito”. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Veja-se que o procedimento realizado pala fiscalização tampouco implica cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, uma vez que os princípios do contraditório e da ampla defesa
estão garantidos aos litigantes, tanto no processo administrativo, quanto no judicial.
Cabe ressaltar que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na chamada fase
contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
(...)
No tocante às demais alegações, esclareça-se que, uma vez regularmente intimado do teor da
presente Notificação, caberia ao próprio contribuinte dirigir-se à Receita Federal para solicitar
cópia dos autos, a ele acessíveis a qualquer tempo.
Ressalte, ainda, que, de acordo com art. 11, parágrafo único, do Decreto 70.235/72, prescinde
de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
O mero exame visual do documento de fls. 08/12 permite concluir que se trata de Notificação
de Lançamento eletrônica, fato que também é comprovado pela consulta abaixo, efetuada nos
sistemas da Receita Federal:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
7
Portanto, constituído o crédito consoante os cânones constitucionais e legais do devido
processo legal, somente o poder da ampla defesa mediante impugnação poderia alterá-lo, nos
termos do art. 145, I, do Código Tributário Nacional, não havendo, pois, que se falar em causas
de nulidade do lançamento em apreço.”
Vemos que na decisão da DRJ o argumento da nulidade foi devidamente
enfrentado, e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação
da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a sua nulidade.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal.
De igual modo, os argumentos suscitados pelo contribuinte em sua peça
impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em nenhum momento,
demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Importante ainda frisar que quando o contribuinte alega ter sido condenado sem
direito a defesa, o argumento não merece minimamente prosperar, tendo em vista que ele teve
ciência da imputação realizada e ofereceu defesa sobre cada um dos pontos. Não se trata,
portanto, de um “tribunal de exceção”, como alegado. É exatamente o oposto.
A intimação foi corretamente realizada – tanto que o sujeito passivo prontamente
compareceu aos autos e teve condições de apresentar defesa de forma fundamentada.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – PRELIMINAR
O sujeito passivo alega ter ocorrido prescrição do crédito tributário e, por isso, teria
declarado apenas o valor não prescrito em sua DIRPF.
O argumento também não merece ser acolhido e talvez tenha havido confusão
entre os institutos da prescrição e da decadência. Assim, importante sermos didáticos e
distinguirmos os conceitos de prescrição e decadência do crédito tributário que não se
confundem, nem sequer são sinônimos.
A prescrição foi regulada no Art. 174 CTN: trata-se da perda do direito que o Fisco
tem para cobrar um crédito tributário já definitivamente constituído. Considera-se
definitivamente constituído um crédito tributário que não tenha sido objeto de impugnação e já
vencido ou, caso tenha sido impugnado, após proferida decisão administrativa irrecorrível que o
ratifique.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
8
No presente caso como foi ofertada defesa dentro do prazo legal o crédito somente
restará definitivamente constituído após o encerramento da discussão no CARF e não há prazo
legal para que isso ocorra, ao menos não para fins de reconhecimento de prescrição.
Ora, caso o crédito tributário estivesse definitivamente constituído ele já poderia
ter sido cobrado pela Autoridade Fiscal responsável com o ajuizamento de ação de Execução Fiscal
e eventual constrição patrimonial do devedor, tendo em vista que nos termos do Art. 184, CTN a
totalidade dos bens do devedor respondem pelo seu pagamento, mas isso não aconteceu.
Ainda que fosse o caso de se alegar a ocorrência de prescrição intercorrente –
aquela verificada no curso do processo – também é forçoso o seu não reconhecimento tendo em
vista o disposto na sumula 11 do CARF, de observância obrigatória para os Conselheiros:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
A decadência tributária, por sua vez, ocorre quando a autoridade administrativa não
constitui o crédito tributário dentro do quinquênio legal que dispõe para tanto. A sua
consequência é a extinção do crédito, nos termos do Art. 156, V, CTN.
No caso em comento não há que se falar em decadência uma vez que o Auto de
Infração que exige valores relativos ao IR do exercício de 2009 – foi lavrado em 2011 – fls. 8/12,
respeitado, portanto, o prazo de 05 anos previsto no Art. 173, I, CTN, nem tampouco há que se
falar em prescrição uma vez que ela tem como termo inicial de contagem a constituição definitiva
do crédito tributário, o que ainda não aconteceu. A sumula 622, STJ é bastante clara nesse
sentido:
“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do
crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou
com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração
para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”
Afastada, portanto, as alegações relativas à decadência ou prescrição do crédito
tributário.

IV – DO MÉRITO
Alega o contribuinte que a tributação dos valores por ele recebidos de forma
acumulada deve ser apurada com base do regime de competência.
Ocorre que a decisão da DRJ já aplicou esse entendimento ao caso, não havendo
assim que se insistir nesse ponto.
Todavia, no que tange a incidência de IR sobre os juros, a decisão merece reparo.
Isso porque em 2024 – data posterior ao momento do julgamento do caso na DRJ –
o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da repercussão geral – Tema 808
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
9
– entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente – o que já foi determinado pela decisão da DRJ
– e ainda, ser excluído da base de cálculo a parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos
auferidos.
Quanto a alegação de que o crédito tributário não poderia ser atualizado pela SELIC
o entendimento foi sumulado pelo CARF em sua sumula 04, não assistindo razão ao recorrente,
como já salientado no tópico relativo ao conhecimento:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.894 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.720223/2011-10
10
Por fim, no que tange ao pedido de condenação da RFB por supostos danos morais,
o argumento não encontra fundamento legal e ainda que fosse o caso o CARF não é competente
para se manifestar sobre o assunto.

V- DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações
inconstitucionalidades e ilegalidades, rejeito as alegações de nulidade, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 116
DF CARF MF
Original